Tribunal: TJES
Processo: 0001101-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001101-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO MENDONCA TINTI e outros

APELADO: BWA BR SERVICOS DIGITAIS LTDA e outros (11)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. ERRO CARTORÁRIO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcelo Mendonça Tinti contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de ausência de providências concretas para viabilizar a citação do réu Bruno Henrique Maida Bilibio. O processo trata de pedido de rescisão contratual e restituição de valores decorrentes de contrato de intermediação para aquisição de criptoativos, em que o autor investiu R$ 50.000,00 junto à empresa BWA BR Serviços, sem posterior devolução, após o redirecionamento dos valores à empresa Alpen Global sem autorização e a desativação das plataformas digitais envolvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi legítima diante da ausência de citação de um dos réus; (ii) estabelecer se houve nulidade processual em razão de falhas cartorárias que impediram o regular andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação de sete dos oito réus comprova o interesse da parte autora na regular tramitação do feito, afastando a alegação de inércia quanto à citação do corréu remanescente.

4. A ausência de citação de um dos réus não obsta, por si só, o prosseguimento da ação em relação aos demais, sendo possível a cisão processual conforme os princípios da economia e da efetividade processual.

5. A ausência de digitalização da petição de substabelecimento da nova patrona, aliada à ausência de habilitação no sistema eletrônico, inviabilizou o recebimento de intimações, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.

6. A não observância ao art. 272, § 2º, do CPC, quanto à correta identificação dos advogados nas publicações, compromete a validade dos atos processuais subsequentes.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de atos praticados quando a intimação deixa de ser dirigida ao advogado substabelecido com poderes plenos, havendo prejuízo à parte (REsp 1.186.481/AC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de apenas um dos réus não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito quando os demais foram regularmente citados.

2. O erro cartorário que impede a habilitação da nova patrona e o recebimento das intimações configura nulidade processual, ensejando a anulação da sentença.

3. O formalismo processual não pode se sobrepor à efetiva prestação jurisdicional, especialmente quando há prejuízo demonstrado à parte em razão de falhas do sistema judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 2º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.186.481/AC, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02.06.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCELO MENDONCA TINTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora não diligenciou para promover a citação de um dos réus, Bruno Henrique Maida Bilibio.

Em suas razões recursais (ID 11913457), o apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito decorreu de falhas cartorárias e não de desídia da parte autora, argumentando que (i) sete dos oito réus foram regularmente citados; (ii) a nova patrona foi substabelecida e devidamente protocolou o requerimento de habilitação, o qual, no entanto, não foi digitalizado pela serventia; (iii) a advogada substabelecida não teve acesso aos autos eletrônicos e não recebeu as intimações subsequentes, inviabilizando o regular impulso do feito; (iv) houve nulidade processual em virtude da inobservância do art. 272, §2º, do CPC e (v) a digitalização do processo revelou-se deficiente e incompleta, com supressão de páginas e documentos relevantes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de apelação cível interposta por
MARCELO MENDONCA TINTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor deixou de promover diligências concretas para viabilizar a citação de um dos réus — Bruno Henrique Maida Bilibio.

Em suas razões recursais (ID 11913457), o apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito decorreu de falhas cartorárias e não de desídia da parte autora, argumentando que (i) sete dos oito réus foram regularmente citados; (ii) a nova patrona foi substabelecida e devidamente protocolou o requerimento de habilitação, o qual, no entanto, não foi digitalizado pela serventia; (iii) a advogada substabelecida não teve acesso aos autos eletrônicos e não recebeu as intimações subsequentes, inviabilizando o regular impulso do feito; (iv) houve nulidade processual em virtude da inobservância do art. 272, §2º, do CPC e (v) a digitalização do processo revelou-se deficiente e incompleta, com supressão de páginas e documentos relevantes.

São estes os contornos fáticos que envolvem a questão. Decido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Para isso, transcrevo trecho do recurso de apelação em análise:

A demanda versa sobre o descumprimento de um contrato de intermediação para compra e venda de criptoativos, firmado entre o apelante e a apelada BWA BR SERVIÇOS.

O apelante investiu R$ 50.000,00, com a promessa de acréscimo patrimonial mensal sobre os criptoativos. Porém, os valores foram transferidos para a empresa ALPEN GLOBAL sem autorização do Autor, e, ao solicitar o saque, não obteve resposta.

Além disso, as plataformas foram desativadas, impossibilitando o Autor de realizar consultas ou operações. O Autor ainda menciona que, embora tenha sido prometido o recebimento das aplicações até 15/01/2020, não houve devolução dos valores. Assim o objeto da ação é pela rescisão do contrato e devolução dos valores atualizados.

A sentença proferida em primeira instância extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na alegada ausência de diligência da parte autora/apelante em promover a busca de novos endereços para a intimação do réu Bruno Henrique Maida Bilibio. No entanto, cabe salientar que, no presente feito, dos 8 réus, 7 foram devidamente citados.

A decisão baseou-se na suposta falta de pressupostos processuais, especificamente no que tange à ausência de desenvolvimento regular e válido da relação processual, imputando à autora a recusa em diligenciar concretamente a citação do referido réu.

Pois bem. Após uma profícua análise do presente caderno processual,
tenho que razão assiste ao apelante quanto à necessidade de anulação da sentença
.

Verifica-se dos autos que a parte autora logrou citar
sete dos oito corréus
. Apenas Bruno Henrique Maida Bilibio não foi localizado no endereço inicialmente fornecido. O juízo de origem entendeu que a ausência de nova diligência para localização desse corréu configuraria inércia da parte autora, obstruindo o curso regular da relação processual.

Contudo, não se pode ignorar que a paralisação do feito
não decorreu de desídia da parte autora
, mas sim de uma sequência de falhas
estruturais e procedimentais
, que comprometeram o regular andamento da demanda:

1) A advogada
Dra. Patrícia Volpato
foi substabelecida nos autos e protocolou petição nesse sentido, mas o documento
não foi digitalizado pela serventia
, conforme demonstrado nos autos.

2) A ausência de digitalização impediu a
habilitação da nova patrona no sistema eletrônico
, de modo que
as intimações continuaram sendo dirigidas à advogada anterior
, que já havia se retirado do processo.

3) Houve, ainda,
diversas falhas na digitalização dos autos
, com páginas ilegíveis e ausentes, o que contribuiu para o vício procedimental.

Em razão desses fatores, não se pode afirmar que houve inércia ou recusa da parte autora em diligenciar para localizar o último réu. Ao contrário, restou
evidenciado o interesse no prosseguimento do feito
, bem como o comprometimento do exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, em virtude de falhas imputáveis à administração judiciária.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a ausência de intimação do patrono regularmente substabelecido acarreta nulidade dos atos subsequentes
, inclusive da sentença, quando demonstrado o prejuízo à parte. É o que se extrai do julgado a seguir:

“É nula a intimação na hipótese em que todos os elementos dos autos convergem a demonstrar que o advogado substabelecente transferiu inteiramente ao substabelecido a responsabilidade pelo acompanhamento da causa, e, mesmo assim, a publicação dá-se no nome do primeiro, ainda que não haja requerimento para que sejam realizadas exclusivamente para um advogado.”
(REsp 1.186.481/AC, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02/06/2010)

Verifica-se, ainda, afronta ao art. 272, §2º, do CPC, que exige que constem das publicações os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

Assim,
não se pode penalizar a parte autora com a extinção do processo
, especialmente quando o suposto desinteresse em impulsionar o feito foi resultado de
erro cartorário
, e não de inércia voluntária. O formalismo não pode se sobrepor à realização da justiça, sob pena de sacrificar a prestação jurisdicional em nome de rigorismos incompatíveis com o processo justo.

De todo modo, ressalta-se que,
ainda que se desconsiderassem os vícios cartorários evidenciados
, e se admitisse, apenas para fins de argumentação, que a ausência de nova diligência decorresse de inércia da parte autora — o que, repita-se, não se verifica nos autos —,
a extinção do processo não se justificaria
. Isso porque, dos oito réus indicados,
sete foram regularmente citados
, sendo plenamente possível o prosseguimento do feito em relação a esses.

A ausência de citação de apenas um dos requeridos não inviabiliza, por si só, o julgamento da causa quanto aos demais
, sob pena de se frustrar desnecessariamente a prestação jurisdicional em relação àqueles que já se encontram regularmente integrados ao feito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para
anular a sentença proferida nos autos
, determinando o
regular prosseguimento do feito
, com a habilitação da advogada substabelecida, retificação das falhas processuais identificadas e renovação da tentativa de citação do corréu Bruno Henrique Maida Bilibio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar